Tribunal: STF
Processo: RMS 23987
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança
.
                     - Enquanto há omissão continuada da Administração
 Pública, não corre
o prazo de decadência para a impetração do mandado de segurança, sendo
 certo,
porém, que essa omissão cessa no momento em que há situação jurídica
 de que decorre
inequivocamente a recusa, por parte da Administração  Pública, do
 pretendido direito, fluindo
a partir daí o prazo de 120  (cento e vinte) dias para a impetração da
 segurança contra essa
recusa.
                     - Em se tratando de concurso público, a abertura
 de novo concurso pela
Administração Pública traduz situação jurídica de evidente recusa de
 aproveitamento dos
candidatos do concurso anterior, pondo termo, assim, à omissão
 continuada pela falta desse
aproveitamento, começando a correr o prazo de decadência para a
 impetração da segurança.
                     - Ocorrência, no caso, da decadência.
                     Recurso ordinário a que se nega provimento.